Tribunal: TJDFT
Processo: 0709430-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL ALCANÇADA PELA ALIMENTANDA. MATRICULADA EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. APELAÇÃO ADESIVA. REVISÃO DE ALIMENTOS. REANÁLISE DO TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO DO VALOR ATUALMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do poder familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentando.
2. Muito embora o genitor alegue que a ré não estude e nem trabalhe, tal tese não encontra guarida nas provas aqui coligidas. Ao revés, verifica-se que a requerida está matriculada em instituição de ensino superior, cursando o Curso de Direito, conforme declaração de escolaridade colacionada aos autos. 2.1. O fato de a ré frequentar instituição de ensino é motivo suficiente para a manutenção da obrigação alimentícia, sobretudo para que possa completar a formação escolar (alimentos educacionais) e inserir-se no mercado de trabalho, revelando-se, portanto, imprescindível a manutenção do apoio material do pai.
3. Cumpre ponderar que a obrigação alimentar em prol de filho maior de idade tem por suporte a complementação da vida estudantil, com vistas a sua conclusão, devendo ser tratada como prorrogação excepcional da obrigação de alimentos, e não como regra de imposição absoluta, sob pena de atrelar filhos e pais a uma eterna relação de dependência financeira, o que, de forma alguma, corresponde à natureza da obrigação.
4. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, isto é, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Tendo em vista que restou demonstrada a alteração da capacidade contributiva do alimentante e, por outro lado, foi comprovado o aumento das despesas da alimentanda, impõe-se a manutenção do valor dos alimentos, de acordo com o binômio necessidade⁄possibilidade que pauta a fixação da verba alimentícia.
6. Apelações Cíveis conhecidas e não providas. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa devido à gratuidade de justiça deferida.